Tribunal: STJ
Processo: 2050427-64.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652674 - SP (2024
/0193000-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE SOARES DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOSE SOARES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP078737
RICARDO LIBRAIZ - SP304014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEUZA JOTA BARBOSA
INTERES.
: ANTÔNIO GOMES BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM DIFERENCIADA DO PRAZO DECADENCIAL (ART. 975, §2o, DO CPC).
PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. BIÊNIO DECADENCIAL CONTADO DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. A PROVIMENTO NEGADO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a prova que se encontra
nos autos da ação em que exarada a decisão rescindenda, tendo uma das partes
sobre ela expressamente se manifestado e os julgadores pontualmente a analisado
configura, de algum modo, prova nova para os fins do §2o do art. 975 do CPC.
2. Não se consubstancia prova nova a prova que fez parte dos autos da
ação original antes mesmo da apresentação das alegações finais, tendo a parte ré da
ação por improbidade oportunidade para sobre ela se manifestar em vários momentos
da ação, pois expressamente mencionada pelo autor da ação, pelo juiz sentenciante e
pelo acórdão rescindendo.
3. Mesmo que assim não fosse, o tão só fato de a prova compor os autos
principais antes mesmo da prolação da sentença afasta a possibilidade de ela vir a ser
considerada como nova para os fins do art. 966, VII, do CPC e, notadamente, do art.
975, §2o, do CPC, estando correto o acórdão recorrido ao contar o biênio
decadencial para ajuizamento da rescisória do trânsito em julgado da decisão
rescindenda.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50782052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c21ee8e-f026-441f-8ab8-8bce04cc3e66

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c21ee8e-f026-441f-8ab8-8bce04cc3e66

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652674 - SP (2024
/0193000-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JOSE SOARES DE SOUSA
ADVOGADOS
: JOSE SOARES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP078737
RICARDO LIBRAIZ - SP304014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEUZA JOTA BARBOSA
INTERES.
: ANTÔNIO GOMES BARBOSA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DECADÊNCIA.
CONTAGEM DIFERENCIADA DO PRAZO DECADENCIAL (ART. 975, §2o, DO CPC).
PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. BIÊNIO DECADENCIAL CONTADO DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. A PROVIMENTO NEGADO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a prova que se encontra
nos autos da ação em que exarada a decisão rescindenda, tendo uma das partes
sobre ela expressamente se manifestado e os julgadores pontualmente a analisado
configura, de algum modo, prova nova para os fins do §2o do art. 975 do CPC.
2. Não se consubstancia prova nova a prova que fez parte dos autos da
ação original antes mesmo da apresentação das alegações finais, tendo a parte ré da
ação por improbidade oportunidade para sobre ela se manifestar em vários momentos
da ação, pois expressamente mencionada pelo autor da ação, pelo juiz sentenciante e
pelo acórdão rescindendo.
3. Mesmo que assim não fosse, o tão só fato de a prova compor os autos
principais antes mesmo da prolação da sentença afasta a possibilidade de ela vir a ser
considerada como nova para os fins do art. 966, VII, do CPC e, notadamente, do art.
975, §2o, do CPC, estando correto o acórdão recorrido ao contar o biênio
decadencial para ajuizamento da rescisória do trânsito em julgado da decisão
rescindenda.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49978984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 85d0ca39-cb5d-49cd-8f2f-b9a3db9991ce

Trata-se de agravo interno interposto por José Soares de Sousa da decisão
de fls. 777/781, em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negar a ele provimento, e da decisão de fls. 808/812 em que acolhi sem efeitos
infringentes os embargos de declaração.
Afirma que o acórdão rescindendo se baseou em um documento juntado
tardiamente, sem que o recorrente tivesse oportunidade de se manifestar sobre ele,
configurando cerceamento de defesa e violação do contraditório, razão da ofensa aos
arts. 7o, 10 e 437, § 1o do CPC e 398 do CPC/73.
Aduz que os princípios do contraditório e da ampla defesa são base para o
disposto no art. 437, § 1o, do CPC, que declara “sempre que uma das partes requerer a
juntada de documentos aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que
disporá de prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
. Portanto, não tendo havido a intimação das partes, não teve o agravante
art. 436”
acesso a tais documentos.
O Agravante citando jurisprudência do STJ a afirmar que a ciência de um
ato processual não pode ser presumida e que a intimação formal é um requisito de
validade indispensável, não podendo ser substituída pelo dever de diligência da parte.
Impugnação apresentada às fls. 713/723.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A discussão trazida a conhecimento deste colegiado limita-se à decadência
da ação rescisória.
Antes da análise pontual do especial dispositivo de lei indicado pelo
agravante como essencial para orientar a contagem do prazo decadencial, enfatizo que
a ação rescisória não foi originalmente ajuizada com base no inciso VII do art. 966 do
CPC, mas, sim, com base nos incisos V e VIII desse artigo, ou seja, manifesta violação
a norma jurídica e erro de fato.
De acordo com o andamento processual, a citação já teria ocorrido quando
da formulação do pedido de emenda da inicial, pois o mandado citatório havia sido
juntado aos autos em
(fl. 510/511), tendo o Tribunal local tolerado a
5/4/2023
ampliação da causa de pedir com a inclusão do inciso VII do art. 966 do CPC (“prova
nova cuja existência ignorava”) sem que a parte ré tenha sido consultada sobre essa
ampliação.
Documento eletrônico VDA49978984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 85d0ca39-cb5d-49cd-8f2f-b9a3db9991ce

Essa alteração, perceba-se, faria com que, acaso presente efetiva prova
nova, o prazo decadencial fosse orientado pelo §2o do art. 975 do CPC.
O Tribunal local, mesmo sem observar o inciso II do art. 329 do CPC, acatou
a alteração da causa de pedir realizada, para, de pronto, afastar o argumento de que a
contagem do prazo para ajuizamento da ação deveria observar o §2o do art. 975 do
CPC, já que "o documento referido juntado em março (planilha de fls. 291 e fls. 2204
dos autos n. 0102971-75.2008.8.26.0651) não pode ser considerado “prova nova” a
(fl. 540), pois
justificar a aplicação dos arts. 966, VII, e 975, §2o, do CPC"
"após o
Município apresentar memoriais e colacionar tal planilha (v. fls. 291), houve
apresentação de alegações finais pelas partes, conforme se constata pelo relatório da
sentença. Além disso, o Ministério Público fez menção ao documento em sede de
embargos de declaração opostos contra a r. sentença e nas razões de apelação,
(fl. 541).
motivo pelo qual o autor não pode alegar que o desconhecia"
Assim, não fosse a impossibilidade de emenda da inicial a manipular o prazo
decadencial da ação, a pretensão de aplicação da contagem especial contida no §2o
do art. 975 do CPC efetivamente não poderia ser acatada, pois o que se denominou de
prova nova, na verdade, não o era e nem poderia ser.
A causa de pedir pela parte autora formulada mais diz com um eventual
cerceamento de defesa, por não ter sido intimada da juntada de determinadas provas
no curso do processo, do que efetivamente da descoberta de uma "prova nova" que já
constava nos autos desde antes da apresentação das alegações finais.
Ora, que novidade seria essa?
Segundo a instância local, mesmo que não tivesse efetivamente tomado
ciência dos documentos em questão, como afirma, já que não teria sido intimada do
ingresso dessas provas, a parte deveria ter-se colocado a par de tudo o que nos autos
havia até a formulação das alegações finais.
, por outro lado, consoante registrou o acórdão recorrido e
O autor da ação
confirmou o ora embargante na petição de ingresso da ação rescisória (fl. 9), fez
expressa menção aos documentos nos embargos de declaração opostos contra a
, já que ela não havia os considerado nos seus fundamentos, ou seja,
sentença
mais
uma oportunidade para, de forma diligente, manifestar-se sobre documentos que
.
estavam nos autos da ação
Mas não finda aí as oportunidades de manifestação pelo embargante sobre
a pretensa "prova nova".
Tais documentos foram base para o recurso de apelação, do qual fora
devidamente intimada, e, ainda, do acórdão condenatório, já que os usou para majorar
Documento eletrônico VDA49978984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 85d0ca39-cb5d-49cd-8f2f-b9a3db9991ce

, como o autor expressamente afirma na inicial desta
os danos a serem ressarcidos
ação: "o Col. TJSP, através de sua eg. 11a Câmara, de maneira inusitada, deu
provimento ao apelo Ministerial para agravar com base em documentos apócrifos, sem
carimbo ou assinatura, os quais foram juntados após a instrução processual e não foi
dado vistas ao requerido, majorando os supostos danos materiais, passando de R$
104.320,08 para R$ 361.096,02 (trezentos e sessenta e um mil, noventa e seis reais e
(fl. 6).
dois centavos)"
É manifesta a ciência pelo réu da ação por improbidade, no curso da lide,
acerca dos documentos que agora sustenta serem novos.
As provas, na verdade, são antigas e a ação rescisória não serve à
reapreciação de provas ou fatos já examinados no curso da ação em que prolatada a
decisão rescindenda, pois "[n]ão é função da ação rescisória corrigir ou eliminar a
injustiça da decisão de mérito em razão de error in iudicando quanto ao juízo de fato
emitido na causa originária. Em geral, erro dessa natureza acontece na apreciação da
prova. É manifesta a inconveniência de permitir a revisão da coisa julgada sob
(
semelhante pretexto e, na prática, tornar rescindível qualquer decisão de mérito" in
Ed. 2024,
Ação Rescisória,
Araken de Assis, Revista dos Tribunais, p. RB-3.22).
E mesmo que assim não fosse, deveria a parte suscitar no prazo
decadencial previsto em lei eventual malferimento manifesto à norma jurídica.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação
de tutela, contra decisão monocrática proferida pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça nos autos do RMS n. 52.625/MG (trânsito em
julgado em
), de relatoria da Ministra Regina Helena Costa. A ação
2/2/2021
foi indeferida.
II - Em primeiro lugar, quanto ao pedido referente à prescrição, é
flagrante a incompetência do STJ para o julgamento de ação rescisória
quando o acórdão não adentra no mérito da controvérsia. Nesse sentido:
AgInt na AR 6.459/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
; AgInt na AR 7.052/DF, relator Ministro
15/2/2022
17/2/2022
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe
;
9/3/2022
21/3/2022
AgInt na AR 6.930/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe
. Na hipótese dos autos, a decisão
15/2/2022
15/3/2022
rescindenda não adentrou no exame da prescrição, mantendo o julgado
recorrido por conta da incidência, por analogia, da Súmula n. 283/STF, ao
evidenciar a ausência de dialeticidade do recurso ordinário quanto ao ponto.
Desse modo, inviável o manejo do pleito rescisório quanto ao ponto.
III - Quanto ao demais, nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, a Ação Rescisória constitui instrumento excepcional de
revisão da coisa julgada, não se podendo "admitir que o mero
Documento eletrônico VDA49978984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 85d0ca39-cb5d-49cd-8f2f-b9a3db9991ce

descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para
o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se
limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso
especial interposto na demanda originária" (STJ, AgInt na AR 6.685/MS,
relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de
). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.404.415/SC, relator
15/6/2021
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AR
4/6/2021
5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
; AR 5.696/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
18/5/2021
Especial, DJe de
; AgInt na AR 6.486/RS, relatora Ministra Assusete
7/8/2018
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
28/9/2021
1/10/2021
IV - Ademais, é cediço que a ação rescisória não é o meio adequado
para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos
(AgRg na AR n.
fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
4.754/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado
em
, DJe
; AgInt na AR 6.382/DF, relator Ministro
9/10/2013
16/10/2013
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe
22/9/2021
). In casu, a Autora busca impugnar as conclusões da decisão
27/9/2021
rescindenda quanto à existência de gravidade da conduta a ela imputada, a
qual resultou em sua demissão por processo administrativo disciplinar.
Assim, consoante mencionado, mostra-se inviável o prosseguimento da ação
rescisória que vise o reexame das provas produzidas ou, ainda, a correção
de eventual injustiça da decisão ora atacada, ante a alegação de falta de
proporcionalidade e/ou razoabilidade da pena de demissão/cassação de
aposentadoria. No mesmo sentido: AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
2/5/2023
; AgInt na AR n. 6.528/DF, relator Ministro Manoel Erhardt
4/5/2023
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
25/10/2022
28/10/2022
V - Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 7.516/MG, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
17/10/2023
- sem destaque no original.)
19/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA.
VIOLAÇÃO DO ART. 966, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA.
INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO NÃO
CONHECIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARGUMENTAÇÃO VINCULADA À
EXISTÊNCIA DO COMPROVANTE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má
valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua
.
complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal
Precedente
2. Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise das provas, a
violação do art. 966 do CPC, por ausência de documento novo, a revisão da
questão pelo STJ é inviável por incidência da Súmula n. 7.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no original.)
28/8/2023
1/9/2023
Documento eletrônico VDA49978984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 85d0ca39-cb5d-49cd-8f2f-b9a3db9991ce

O acórdão rescindendo se manifestou sobre os documentos que se dizem
novos, fato a afastar, terminantemente, a possibilidade de que venham a justificar o
ajuizamento de ação com base no inciso VII do art. 966 do CPC e, por consequência,
alterar o prazo decadencial mediante a incidência do §2o do art. 975 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:47:55
Código de Controle do Documento: 85d0ca39-cb5d-49cd-8f2f-b9a3db9991ce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.652.674 / SP
Número Registro: 2024/0193000-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01029717520088260651
1029712008
1029717520088260651
15098420228260651
20504276420238260000 2050427642023826000050000 2050427642023826000050001 29712008
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE SOARES DE SOUSA
ADVOGADOS : JOSE SOARES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP078737
RICARDO LIBRAIZ - SP304014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEUZA JOTA BARBOSA
INTERES.
: ANTÔNIO GOMES BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE SOARES DE SOUSA
ADVOGADOS : JOSE SOARES DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP078737
RICARDO LIBRAIZ - SP304014
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEUZA JOTA BARBOSA
INTERES.
: ANTÔNIO GOMES BARBOSA
Documento eletrônico VDA50754578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: f3e84469-cda5-4456-9f34-c70314eb8b3f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: f3e84469-cda5-4456-9f34-c70314eb8b3f